Tribunal: TJMT
Processo: 1064643-61.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1064643-61.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: DORACI MARIA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 03 a 06/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. PROFESSOR INEXISTÊNCIA DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. ARTIGO 4°, INCISO III DA LEI MUNICIPAL N° 4.424/03. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO ÀS FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL, DÉCIMO TERCEIRO. EXPRESSA PREVISÃO. ARTIGO 10 DA LEI No 4.424/2003. TEMA 551 STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Tema 551 do STF prevê que “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
2. Não extrapolado o prazo máximo estabelecido pelo art. 4o, inc. III, da Lei Municipal n. 4.424/2003 e observada a finalidade do contrato por tempo determinado, de rigor reconhecer a validade do contrato temporário em discussão.
3. Entretanto, embora válido o contrato, nos termos do artigo 10 da Lei Municipal n. 4.424/2003, os servidores temporários perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono e décimo terceiro.
4. Sentença parcialmente reformada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064643-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DORACI MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 442.117.751-20 (RECORRENTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024